Tribunal: TCU
Processo: 008.960/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 4032022, modalidade Regime Dif. de Contrat. (RDC) e Uasg 393013 (Objeto: Contratação de empresa para a execução dos serviços de Gestão Ambiental, abrangendo o Gerenciamento Ambiental, a Supervisão Ambiental e a execução dos Programas Ambientais no âmbit o das obras de duplicação e adequação de capaci dade da rodovia BR-470/SC - Trecho Navegantes Divisa SC/RS.)

Inteiro teor:
Acórdão 3217/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 46 da Lei 12.462/2011, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Superintendência Regional do Dnit no Estado de Santa Catarina, à sociedade empresária MPB Saneamento Ltda. e à representante; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 008.960/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: MPB Saneamento Limitada (78.221.066/0001-07). 1.2. Entidade: Superintendência Regional do Dnit no Estado de Santa Catarina - Dnit/MT. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Alexandre Luiz da Silva (OAB/SC 46.810) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.